Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. A Juíza lançou os devidos fundamentos para indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, uma vez que permanecem inalteradas as razões do Decreto inicial que determinou a constrição, inexistente qualquer fato novo que pudesse alterar o seu entendimento, razão pela qual se encontra perfeitamente atendido o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Rejeitada a preliminar.
2. Na espécie, as investigações policiais demonstraram, a partir de diversas diligências como campanas e interceptações telefônicas, indícios suficientes de que o paciente seja o líder de associação criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, há nos autos notícia de que o paciente responde a outros dois processos por roubo circunstanciado e por tráfico de entorpecentes, a demonstrar que o presente feito sob exame não é um fato isolado em sua vida. Portanto, diante da gravidade real e concreta dos crimes a ele imputados e do perigo de reiteração na prática de crimes dessa natureza, pondera-se pela manutenção do paciente na custódia em que se encontra.
3. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade. Tampouco se mostra viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
4. Ordem denegada.